Tribunal: TJSP
Processo: 1001252-43.2016.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – MOLÉSTIA EM MEMBRO SUPERIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA OBREIRA – DESCABIMENTO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL – MOLÉSTIA DE ORIGEM DEGENERATIVA – EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA "A", DA LEI No 8.213/91 – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIOS INDEVIDOS NA ESPÉCIE

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – MOLÉSTIA EM MEMBRO SUPERIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA OBREIRA – DESCABIMENTO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL – MOLÉSTIA DE ORIGEM DEGENERATIVA – EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA "A", DA LEI No 8.213/91 – LAUDO NÃO COMBATIDO CIENTIFICAMENTE – BENEFÍCIOS INDEVIDOS NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000837242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001252-43.2016.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante
SANDRA REGINA DOMINGUES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1001252-43.2016.8.26.0072
COMARCA: BEBEDOURO
APELANTE: SANDRA REGINA DOMINGUES DOS SANTOS JUSTIÇA
GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17872
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS

MOLÉSTIA EM MEMBRO SUPERIOR SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DA OBREIRA

DESCABIMENTO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL
MOLÉSTIA DE ORIGEM DEGENERATIVA EXEGESE
DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA “A”, DA LEI No
8.213/91

LAUDO
NÃO
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE
BENEFÍCIOS INDEVIDOS NA
ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso da autora desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por Sandra Regina
Domingues dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, na
função de operadora de caixa, foi acometida de lesões em membro superior, tendo
reduzida sua capacidade laborativa. Postula pelo restabelecimento do auxílio-doença
acidentário a ser concedido em sede de tutela de urgência e a posterior conversão da
mencionada benesse em aposentadoria por invalidez.
O pedido de concessão dos efeitos da liminar foi
deferido por meio da r. decisão de fls. 29.
Regularmente citado (fls. 38), o INSS apresentou
contestação (fls. 41/47), tendo pugnado pela improcedência da ação; apresentou, em
anexo, quesitos a serem respondidos pelo perito judicial, tendo, ainda, protestado
pela produção de todas as provas em direito admitidas.
Interposto agravo de instrumento pelo INSS (fls.
81/82; razões, fls. 83/90), o v. acórdão da 16a Câmara de Direito Público do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu provimento ao recurso, pelo
não cabimento da concessão de tutela provisória de urgência, pois, “In casu,
diferentemente do timbrado pelo MM. Juiz a quo, não se encontra presente a prova
inequívoca do direito alegado, notadamente porque a liminar foi concedida com
supedâneo em documento médico unilateral, sendo prudente, ao menos por ora,
aguardar-se a instrução do feito, com a produção de prova pericial médica na
autora, para se constatar a presença do requisito da verossimilhança da alegação”
e, “Não bastasse isso, a partir de recentes decisões de Tribunais Superiores, não é
mais possível a devolução de valores recebidos indevidamente, mesmo quando
decorrentes de antecipação de tutela judicialmente decretada, de modo que o
requisito da reversibilidade da medida também não se encontra presente” (fls.
235/240).
A autora manifestou-se sobre a contestação (fls.
102/104).
A perícia médica foi realizada (laudo: fls. 141/150).
A autora manifestou-se sobre o laudo médico pericial
apresentado, tendo postulado a conversão do julgamento em diligência, com a
determinação de realização de nova perícia judicial e a designação de audiência de
instrução para depoimento pessoal da requerente e oitiva de testemunhas (fls.
153/156).
Na r. decisão (fls. 163/164) foi determinado: “indefiro
a realização da perícia social para o caso em questão (concessão de auxílio doença
acidentário), pois tal seria impertinente, inútil e meramente protelatória (artigo
370, parágrafo único, do CPC), vez que somente é necessária nos pedidos de
benefício de prestação continuada”, “Até porque, a título de informação, todas as
perícias deste juízo são realizadas por médico generalista e quando a autarquia ré
se insurge contra resultados que lhe são desfavoráveis (ou seja, favoráveis aos
segurados), este juízo não autoriza a realização de nova perícia por especialista.
Assim, também em nome do princípio da isonomia indefere-se o pedido da parte
autora”.
A r. sentença (fls. 261/263) julgou improcedente o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
pedido inicial e deixou de condenar a vencida nos ônus da sucumbência, diante da
gratuidade deferida, tendo fixado os honorários advocatícios em R$ 800,00.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 266/270), buscando, em resumo, a reforma da r. sentença recorrida, pois “resta
comprovado que a Recorrente não reuni nenhuma condição de voltar ao trabalho,
em decorrência do acidente de trabalho ocorrido em 31/10/2015. Assim, a r.
sentença deve ser reforma e restabelecido o auxílio-doença acidentário à
Recorrente” (sic).
A Autarquia Previdenciária apresentou contrarrazões
de apelação (fls. 283/285).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se
em prejuízos funcionais, consistente em moléstia sobre membro superior (transtorno
não especificado de disco cervical), moléstias atribuídas às condições adversas do
ambiente laboral, atuando a autora como operadora de caixa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Realizada a perícia médica, o exame físico da autora
apontou: “Após exame clínico e físico, análise das considerações técnicas
(Científicas e Legais) e análise da documentação apresentada, este perito médico
emite o seu parecer técnico podendo concluir que: - A REQUERENTE NÃO
APRESENTA REDUÇÃO DA SUA CAPACIDADE LABORATIVA” (laudo: fls. 145);
“Trata-se de doença degenerativa? Resp: Sim.” (laudo: fls. 148).
Nos termos acima delineados, anoto que, para
concessão do benefício invocado, não basta a existência de uma moléstia, é
necessária a comprovação de que a patologia ocasione uma incapacidade parcial ou
total para o trabalho e também, de modo indispensável, que ela fosse decorrente das
condições adversas presentes no ambiente de trabalho ou de infortúnio ocorrido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
durante a execução das atividades laborativas, o que, entretanto, não ocorre, in casu.
A propósito das moléstias degenerativas, vale lembrar
que a própria Lei de Benefícios, no seu artigo 20, inciso II, § 1o, alínea “a”, é
taxativa ao excluí-las do rol de doenças profissionais indenizáveis, justamente
porque não têm relação com a atividade laboral, sendo tal previsão legal plenamente
aplicável ao caso concreto, por conta do diagnóstico proferido pela perícia técnica.
Logo, em se tratando de moléstia degenerativa, não
ocasionada pelas condições em que o trabalho era realizado, não há que se falar na
concessão de qualquer benefício acidentário, vez que o nexo etiológico é requisito
essencial para a obtenção de benefício de natureza acidentária.
Incabível, por conseguinte, a concessão do benefício
acidentário, in casu, visto que, não se demonstrou que a autora, ora apelante, se
tornou portadora de incapacidade laborativa e que a doença apresentada guarde nexo
com o tipo de trabalho desenvolvido, de maneira que não faz jus a qualquer
benefício na seara da infortunística.
E, conforme o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “O laudo pericial não conclui pelo nexo de causalidade da
doença com o labor exercido, assim como pela inexistência de redução da
capacidade produtiva.” (AR no 3.492/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Terceira Seção, v.u., j. 12.03.2014, DJe 27.03.2014).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autora, mantendo o decreto de improcedência da ação, nos termos
expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator